Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Embargos de terceiro - Se o apelante, intimado a recolher o preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não o faz, no prazo fixado, aplica-se a pena de deserção - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002130-45.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WAGNER
ESPOSITO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO JANDAIA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002130-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30533
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002130-45.2019.8.26.0562
6a Vara Cível de Santos
Apelante: Wagner Esposito de Oliveira
Apelado: Condomínio Edifício Jandaia
Juiz de 1a Instância: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
Voto no 30533.
- Embargos de terceiro - Se o apelante, intimado a recolher
o preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
Código de Processo Civil, não o faz, no prazo fixado, aplica-
se a pena de deserção - Apelo não conhecido.
Insurge-se o embargante, em embargos de
terceiro, contra r. sentença de fls. 126/128, que julgou o pedido
improcedente e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
fixada em 1% do valor da causa, bem como, diante da sucumbência, ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
Recurso tempestivo.
Houve resposta (fls. 144/149).
É o relatório.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao seu processamento.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil, estabelece que o recolhimento do preparo deve ser comprovado no
ato da interposição do recurso.
Caso, porém, o recorrente não o faça, no
momento oportuno, fica obrigado a recolher o preparo em dobro, sob pena
de deserção (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002130-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30533
3
Neste caso, o réu não é beneficiário da justiça
gratuita, não formulou pedido correlato e não recolheu o preparo devido.
Diante disso, o réu foi intimado, para, em cinco
dias, comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do artigo
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (fl. 156).
Ele, porém, não o fez (fl. 160), de modo que o
recurso está deserto e não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora